Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-27.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017238-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (AGRAVANTE), CAMILA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 014.198.211-05 (AGRAVANTE), JOSE DALTO - CPF: 223.473.309-00 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JTF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 06.069.290/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIOS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve as agravantes no polo passivo de cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento de medidas constritivas sobre seus patrimônios pessoais.

2.
O processo originário.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 2005 contra pessoa jurídica (frigorífico), julgada parcialmente procedente em 2009, com condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Fase de cumprimento de sentença instaurada em 2010, caracterizada por complexo e moroso trâmite processual.

3.
A extinção da pessoa jurídica e o redirecionamento.
A empresa executada teve sua baixa cadastral por liquidação voluntária registrada em 22/09/2021. O Juízo a quo, por decisão de 17/12/2024, determinou o redirecionamento da execução contra as sócias, fundamentando a medida na aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, equiparando a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.
A citação e a exceção tardia.
As agravantes foram citadas em 02/04/2025, mas somente compareceram aos autos em 10/12/2025 para constituir patrono, apresentando exceção de pré-executividade em 15/12/2025, mais de oito meses após a citação.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser arguida em exceção de pré-executividade apresentada mais de oito meses após a citação que deu ciência da decisão de redirecionamento; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente do cumprimento de sentença, considerando-se o período transcorrido entre as diligências executivas infrutíferas e o redirecionamento aos sócios; e (iii) saber se as agravantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, em razão dos limites da responsabilidade societária em sociedades limitadas e da alegada ausência de prova de partilha de acervo líquido positivo.

III. Razões de decidir

6. A decisão que determinou o redirecionamento da execução foi proferida em 17/12/2024, e a citação das agravantes efetivou-se em 02/04/2025, momento em que tomaram inequívoca ciência do teor da decisão interlocutória e de sua inclusão no polo passivo da execução. Tal decisão desafiava impugnação pela via do agravo de instrumento, no prazo de quinze dias úteis a contar da intimação, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, combinado com o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

7. As agravantes somente apresentaram exceção de pré-executividade em 15/12/2025, mais de oito meses após a citação e o consequente início do prazo recursal, sem que opusessem qualquer resistência ao redirecionamento pela via processual adequada no momento oportuno. O artigo 507 do Código de Processo Civil veda à parte a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão temporal, modalidade que se configura pelo decurso do prazo sem a prática do ato processual cabível e opera de forma objetiva, independentemente de manifestação judicial constitutiva.

8. A exceção de pré-executividade não constitui sucedâneo recursal apto a reabrir a discussão sobre a regularidade de decisão interlocutória que transitou em julgado formal por ausência de impugnação tempestiva. A arguição tardia de nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, veiculada por meio de exceção de pré-executividade e reproduzida nas razões recursais, não pode ser conhecida nesta sede, sob pena de subversão do sistema de preclusões que confere estabilidade e previsibilidade ao processo civil.

9. Mesmo que se admitisse a natureza absoluta do vício alegado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade processual, mesmo quando qualificada como absoluta, não pode ser reconhecida quando ausente o prejuízo concreto à parte que a invoca, por força do princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, as agravantes foram regularmente citadas, constituíram patrono, apresentaram defesa tecnicamente elaborada e exerceram amplamente o contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo decorrente do rito adotado para o redirecionamento.

10. Quanto à substância da tese de nulidade, a jurisprudência pacificada, inclusive desta Quinta Câmara de Direito Privado, firmou-se no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão processual pelos sócios nos termos dos artigos 110 e 779, inciso II, do Código de Processo Civil, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, mas de transmissão de obrigações remanescentes.

11. A pretensão de fixar como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 10/09/2012, data em que o Oficial de Justiça certificou a não localização de bens da devedora originária, esbarra em obstáculo jurídico intransponível: a regra de transição expressa no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, que estabelece como termo inicial do prazo da prescrição prevista no artigo 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência do CPC/2015 (18/03/2016). O instituto da prescrição intercorrente, na forma disciplinada pelo CPC/2015, constitui inovação legislativa que não encontrava previsão expressa no diploma anterior para as execuções de títulos judiciais, sendo que a norma de transição foi editada precisamente para evitar que execuções em curso fossem surpreendidas pela extinção retroativa.

12. Sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a demonstração de inércia injustificada do credor após regular intimação para impulsionar o feito, não havendo, naquele sistema, a fluência automática do prazo prescricional simplesmente em razão da ausência de bens penhoráveis ou do insucesso das diligências executivas. Conforme assentado no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente somente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo CPC/2015.

13. A análise detalhada do trâmite processual revela que o agravado apresentou pedido de penhora do imóvel em novembro de 2012, peticionou reiteradamente para o prosseguimento do feito entre 2014 e 2015, obteve a materialização da constrição em 04/12/2015, participou ativamente do incidente de embargos de terceiro instaurado pela adquirente do imóvel, e apresentou novo impulso processual apenas vinte e seis dias após a desconstituição da penhora, em setembro de 2022. Quando intimado pelo Juízo a se manifestar especificamente sobre a prescrição, em outubro de 2023, respondeu prontamente, tendo o próprio órgão jurisdicional, ao examinar a resposta, dado continuidade à execução com novas determinações expropriatórias em maio de 2024.

14. Esse encadeamento de atos é incompatível com o estado de paralisação qualificada exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo porque eventual morosidade no trâmite processual entre 2012 e 2022 decorreu de fatores alheios à atuação do exequente — sucessão de magistrados, redistribuição da unidade jurisdicional, migração para o sistema PJe e processamento integral do incidente de embargos de terceiro instaurado por terceiro adquirente —, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

15. A penhora sobre o imóvel, efetivamente realizada em 04/12/2015, regularmente averbada no registro imobiliário, gerou efeitos processuais concretos por sete anos — inclusive ensejando o processamento de incidente de embargos de terceiro — e somente foi desconstituída em 31/08/2022, após instrução e decisão judicial fundamentada que reconheceu a boa-fé do terceiro adquirente. A desconstituição posterior da penhora, motivada por circunstância superveniente e alheia à conduta do exequente, não tem o condão de retroativamente apagar os efeitos processuais que o ato produziu enquanto vigente, sendo juridicamente equivocado confundir a ineficácia executória da penhora com a inexistência jurídica do ato para fins de interrupção da prescrição.

16. Não estão preenchidos os requisitos procedimentais do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, que exige a intimação prévia do exequente para que se manifeste sobre o suposto vício antes de qualquer declaração de extinção. Conforme se verifica dos autos de origem, quando o Juízo determinou tal manifestação, em outubro de 2023, o agravado respondeu prontamente, refutando a hipótese prescricional, e o Juízo, examinando a resposta, deu continuidade à execução com novas determinações expropriatórias, não estando preenchidos, portanto, nem o requisito subjetivo da inércia do credor nem o requisito procedimental exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

17. O Distrato Social da executada, lavrado em 21/09/2021 e registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 22/09/2021, contém, em sua Cláusula Segunda, declaração expressa de que "procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas", tendo ambas as agravantes assinado o instrumento mediante certificação digital. Trata-se de documento público registrado em órgão oficial, dotado de presunção de veracidade quanto às declarações nele constantes, nos termos dos artigos 405 e 408 do Código de Processo Civil combinados com o artigo 215 do Código Civil.

18. Para infirmar o conteúdo de tal declaração, exige-se prova robusta e inequívoca em sentido contrário — ônus do qual as agravantes não se desincumbiram, nem na exceção de pré-executividade, nem nas razões recursais, limitando-se à afirmação genérica de que a cláusula seria "mera formalidade contábil", desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto. A alegação de que a menção à devolução do capital no distrato seria desprovida de correspondência material não pode ser acolhida em via de cognição restrita, sem dilação probatória, pois a exceção de pré-executividade somente é cabível para discutir questões de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução.

19. A Cláusula Quarta do mesmo Distrato Social contém declaração da agravante assumindo expressamente a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes. O presente cumprimento de sentença, com origem em sentença de 2009 e em fase executiva instaurada em 2010, configura precisamente passivo superveniente não quitado à época da liquidação, abrangido pela cláusula confessória. Essa declaração, igualmente constante de documento público registrado, reforça a legitimidade passiva da agravante e afasta qualquer dúvida sobre a transmissibilidade da obrigação.

20. A participação minoritária de sócia detentora de apenas 0,05% do capital social reflete-se, no máximo, na proporcionalidade do limite quantitativo de sua responsabilidade, não em sua exclusão do polo passivo. A própria decisão agravada já contemplou esse temperamento ao limitar a responsabilidade de cada sócia "ao valor recebido na liquidação, conforme declarado no distrato social", o que, por si só, afasta qualquer alegação de desproporção. Ademais, a própria agravante minoritária assinou o Distrato Social, declarando, por força da Cláusula Segunda, ter recebido o valor correspondente às suas quotas como saldo de haveres — declaração que goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por qualquer contraprova.

IV. Dispositivo e tese

21. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão temporal da arguição de nulidade do redirecionamento da execução por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a parte, regularmente citada da decisão interlocutória que determinou o redirecionamento, deixa transcorrer in albis o prazo de quinze dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, não podendo posteriormente ressuscitar a questão por via de exceção de pré-executividade apresentada mais de oito meses após a citação. 2. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão processual pelos sócios nos termos dos artigos 110 e 779, inciso II, do Código de Processo Civil, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, mas de transmissão de obrigações remanescentes. 3. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nas execuções em curso quando da entrada em vigor do CPC/2015, é fixado pela regra de transição do artigo 1.056 do Código de Processo Civil na data de 18/03/2016, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo novo diploma para valorar atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973. 4. A prescrição intercorrente pressupõe a presença simultânea de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material, afastando-se a configuração quando demonstrada a prática de atos processuais concretos e reiterados, ainda que infrutíferos, e quando a morosidade no trâmite processual decorreu de fatores alheios à atuação do exequente. 5. A desconstituição posterior de penhora, motivada por circunstância superveniente e alheia à conduta do exequente, não tem o condão de retroativamente apagar os efeitos processuais que o ato produziu enquanto vigente para fins de interrupção da prescrição intercorrente. 6. O Distrato Social que contém declaração expressa de que cada sócio recebeu, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas constitui documento público registrado em órgão oficial, dotado de presunção de veracidade que somente pode ser infirmada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbem os sócios que se limitam à afirmação genérica de que a cláusula seria mera formalidade contábil, sem produção de qualquer elemento probatório concreto. 7. A cláusula de Distrato Social que atribui expressamente a sócio a responsabilidade pelo passivo superveniente abrange o cumprimento de sentença com origem em fase executiva instaurada antes da liquidação da sociedade, constituindo declaração confessória que reforça a legitimidade passiva e afasta dúvida sobre a transmissibilidade da obrigação. 8. A participação minoritária de sócio em sociedade limitada reflete-se na proporcionalidade do limite quantitativo de sua responsabilidade, não em sua exclusão do polo passivo de execução redirecionada por sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 282, § 1º, 405, 408, 507, 779, II, 921, § 5º, 924, V, 1.003, § 5º, 1.015, parágrafo único, e 1.056; CC, arts. 215 e 1.052.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; TJMT, AI nº 1016460-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25/10/2023; TJMT, AI nº 1003171-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23/06/2025; TJMT, AI nº 1010730-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 15/07/2024; TJMT, AI nº 1034337-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2025; TJMT, Apelação Cível nº 0008087-87.2010.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IVANA CARNELOS BIRTCHE

e

CAMILA CARNELOS BIRTCHE

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002127-77.2005.8.11.0025, movido por

JOSÉ DALTO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelas ora agravantes, mantendo-as no polo passivo da execução e determinando o prosseguimento de medidas constritivas sobre seus patrimônios pessoais.

Narram que a lide originária remonta ao ano de 2005, consubstanciada em uma ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado em face da empresa
JUÍNA FRIGORÍFICO LTDA
., sob a alegação de prejuízos ambientais em sua propriedade rural. Apontam que, em 2009, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a pessoa jurídica ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, sendo a fase de cumprimento de sentença, instaurada em 2010, descrita como um intrincado e moroso itinerário processual.

Destacam que, após a intimação para pagamento voluntário em 2011, o agravado indicou à penhora o imóvel onde funcionava a planta industrial da executada. Contudo, relatam que tal constrição, efetivada apenas em 2015, revelou-se inócua, pois o bem já havia sido legitimamente alienado a terceiro (JBS S/A) em 2012, fato este que culminou no levantamento da penhora.

Paralelamente, informam que a empresa devedora, já inativa, teve sua baixa cadastral por liquidação voluntária registrada em 22 de setembro de 2021. Diante deste cenário, o Juízo

a quo
, em decisão de 27 de março de 2025 (Id. 188570520), acolheu o pleito do credor e determinou o redirecionamento direto da execução contra as sócias, ora agravantes, fundamentando a medida na aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, equiparando a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural e, com isso, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Desse modo, apontam a

nulidade absoluta do redirecionamento,

por v
í
cio de procedimento (
error in procedendo
), eis que a inclusão direta das sócias no polo passivo, sem a observância do rito específico dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, constitui supressão indevida de instância e uma violação frontal às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Afirmam que a analogia com o artigo 110 do CPC, empregada pelo magistrado é juridicamente insustentável, pois, nas suas palavras,

"confunde institutos distintos",

a saber, a sucess
ã
o processual e a desconsideração da personalidade jurídica.

Pontuam que, em se tratando de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios não é automática, dependendo da prova de abuso ou da irregularidade na liquidação, matéria que demandaria o contraditório diferido, assegurado pelo incidente próprio.

Além disso, invocam a ocorrência da

prescri
çã
o intercorrente, tendo em vista que o prazo aplic
á
vel, por se tratar de repara
çã
o civil,
é
o trienal (art. 206,
§
3
º
, V, do C
ó
digo Civil), conforme S
ú
mula 150 do STF, assinalando que o marco para o in
í
cio da contagem do prazo seria a primeira tentativa infrut
í
fera de localiza
çã
o de bens, ocorrida em 2012. Argumentam que a penhora sobre o im
ó
vel de terceiro, mantida entre 2015 e 2022, foi um ato executivo juridicamente ineficaz e est
é
ril, que n
ã
o possui o cond
ã
o de interromper o fluxo do prazo prescricional, eis que a constrição sobre patrimônio alheio, posteriormente anulada, constitui ato juridicamente inexistente para fins de satisfação do crédito, não podendo o credor se beneficiar da própria desídia. Assim, concluem que, entre a ciência da ausência de bens em 2012 e a tentativa de redirecionamento em 2025, transcorreu lapso temporal muito superior ao triênio legal.

Por fim, alegam a sua

ilegitimidade passiva e a aus
ê
ncia de responsabilidade patrimonial, tendo em vista que, na condi
çã
o de s
ó
cias de uma sociedade de responsabilidade limitada (art. 1.052 do C
ó
digo Civil), com capital social integralizado, sua obriga
çã
o estaria exaurida. Argumentam que a responsabilidade patrimonial, mesmo ap
ó
s a extin
çã
o da empresa, estaria condicionada
à
prova de partilha de acervo l
í
quido positivo, nos termos do artigo 1.110 do C
ó
digo Civil. Enfatizam que a men
çã
o
à
devolu
çã
o do capital no distrato social é mera formalidade contábil e não prova de recebimento de ativos, ônus que incumbiria ao credor.

Adicionalmente, destacam a situação particular da agravante CAMILA CARNELOS BIRTCHE, sócia minoritária com apenas 0,05% do capital e sem poderes de gestão, cuja responsabilização por uma dívida de tal magnitude consideram desproporcional e juridicamente infundada.

Assim, pleiteiam a

concess
ã
o de efeito suspensivo

ao recurso,

ante a

imin
ê
ncia de atos expropriat
ó
rios e restritivos, como buscas e anota
çõ
es via

RENAJUD

e

SERASAJUD, que atingiriam severamente seu patrim
ô
nio e vida civil,

enquanto

evidente

a

nulidade processual e de prescri
çã
o intercorrente.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução. Subsidiariamente, pedem a declaração de nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconstituição da personalidade jurídica, com sua exclusão do polo passivo, ou, sucessivamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ante os limites da responsabilidade societária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 362887890.

Em contrarrazões, a parte agravada defende que a arguição de nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se fulminada pela preclusão temporal, porquanto as agravantes, regularmente citadas em 01/04/2025, quedaram-se silentes por mais de oito meses, deixando de impugnar, pela via do agravo de instrumento, a decisão que determinou o redirecionamento, comparecendo aos autos somente em dezembro de 2025 para constituir patrono e, na sequência, apresentar a exceção de pré-executividade.

Sustenta, ademais, a inadequação da via eleita, na medida em que as três teses recursais — prescrição intercorrente, nulidade do redirecionamento e ilegitimidade passiva pela suposta inexistência de partilha de haveres — pressupõem dilação probatória incompatível com a cognição estreita da exceção de pré-executividade e, por consequência, do presente agravo.

No mérito, quanto à prescrição intercorrente, aduz que o termo inicial pretendido pelas agravantes — setembro de 2012 — esbarra na regra de transição do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, que fixa como marco inicial das execuções em curso a data de vigência do CPC/2015, qual seja, 18/03/2016. Acrescenta que, mesmo afastada tal regra, a prescrição não se configurou, porquanto o exequente manteve atuação diligente e ininterrupta ao longo de todo o trâmite, tendo requerido a penhora do imóvel da matrícula n. 4.485 em novembro de 2012, peticionado reiteradamente para o prosseguimento do feito entre 2014 e 2015, obtido a materialização da constrição em 04/12/2015, participado ativamente do incidente de embargos de terceiro instaurado pela JBS S/A e apresentado novo impulso apenas 26 dias após a desconstituição da penhora, em setembro de 2022.

Ressalta que eventual morosidade decorre de fatores alheios ao credor — sucessão de magistrados, redistribuição da unidade jurisdicional e migração para o PJe —, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente. Pontua, ainda, que não estão preenchidos os requisitos procedimentais do artigo 921, § 5º, do CPC, pois, quando intimado pelo Juízo a se manifestar sobre a prescrição, o agravado respondeu prontamente, tendo o próprio órgão jurisdicional dado continuidade à execução com novas determinações expropriatórias.

Quanto à tese de nulidade por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que a hipótese dos autos não é de desconsideração, mas de sucessão processual decorrente da extinção do sujeito de direitos originário, regida pelo artigo 110 do Código de Processo Civil, instituto que prescinde da demonstração de abuso ou confusão patrimonial e que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Aduz, subsidiariamente, que, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade procedimental, faltaria às agravantes a demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, nos termos do artigo 282, § 1º, do CPC, tendo as recorrentes exercido amplamente o contraditório desde a citação.

No tocante à legitimidade passiva, argumenta que o Distrato Social, lavrado em 21/09/2021 e registrado na Junta Comercial, contém declaração expressa de que cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas, constituindo documento público dotado de presunção de veracidade, cujo conteúdo somente poderia ser infirmado por prova robusta em sentido contrário — ônus que incumbe às próprias declarantes e do qual não se desincumbiram.

Destaca que a Cláusula Quarta do mesmo instrumento consubstancia confissão extrajudicial da agravante Ivana Carnelos Birtche, que assumiu expressamente a responsabilidade pelo passivo superveniente, categoria na qual se enquadra o presente crédito. Aponta, ainda, elementos fáticos que infirmam a narrativa de encerramento sem patrimônio, notadamente o capital social integralizado de R$ 1.000.000,00, a titularidade de crédito judicial de R$ 6.300.973,38 registrado em fevereiro de 2010, a alienação do ativo industrial em cadeia documentada pelo valor de R$ 75.000.000,00 em julho de 2012 e a existência de veículo em nome da pessoa jurídica mesmo após a baixa cadastral, com descumprimento de ordem judicial para indicação de sua localização.

Quanto à agravante Camila Carnelos Birtche, aduz que a participação minoritária não é causa de exclusão automática do polo passivo em hipótese de sucessão processual fundada no artigo 110 do CPC, refletindo-se, quando muito, na proporcionalidade do limite quantitativo da responsabilidade, já contemplado pela própria decisão agravada. Por fim, defende a regularidade das medidas constritivas via RENAJUD e SERASAJUD, reputando-as proporcionais diante de título judicial transitado em julgado há mais de uma década e de infrutíferas tentativas de satisfação ao longo de quinze anos, além de essencialmente reversíveis em caso de provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

Da admissibilidade recursal

O presente agravo de instrumento preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. A decisão impugnada possui natureza interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese que autoriza expressamente a interposição do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A tempestividade resta igualmente demonstrada, eis que o protocolo do recurso se deu dentro do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5º, do mesmo diploma.
O recurso merece, assim, ser conhecido.

·

Da Questão Preliminar: Preclusão Temporal da Arguição de Nulidade do Redirecionamento

Antes de adentrar o exame das teses recursais em sua substância,
impõe-se enfrentar, com prioridade lógica, a questão da preclusão temporal da arguição de nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
- suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões -, matéria que ostenta natureza prejudicial em relação às demais.

Conforme se verifica dos autos de origem, a decisão que determinou o redirecionamento da execução contra as agravantes foi proferida em 17/12/2024 (Id. 188570520). Naquela oportunidade, o Juízo a quo fundamentou a medida na aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil, equiparando a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, e determinou expressamente a citação das sócias nos endereços constantes do Id. 178805049. A citação das agravantes foi efetivada em 02/04/2025, conforme certidão lançada no Id. 189092773, momento em que tomaram inequívoca ciência do teor da decisão de redirecionamento e de sua inclusão no polo passivo da execução.

É evidente que a decisão que determina o redirecionamento da execução possui natureza interlocutória e, como tal, desafia impugnação pela via do agravo de instrumento
, no prazo de quinze dias úteis a contar da intimação, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, combinado com o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, considerando que a citação foi realizada em 02/04/2025, evidente que a partir de então é que as agravantes poderiam se insurgir contra a decisão de redirecionamento.

Todavia, os autos de origem também revelam que as agravantes somente compareceram aos autos em 10/12/2025 – Id. 217737291, por petição destinada exclusivamente à juntada de procuração e indicação de patrono, e apresentaram a exceção de pré-executividade em 15/12/2025 (id. 218155350), ou seja, mais de oito meses após a citação e o consequente início do prazo recursal. Nesse interregno, não opuseram qualquer resistência ao redirecionamento pela via processual adequada.

O artigo 507 do Código de Processo Civil é categórico ao vedar à parte a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão temporal, modalidade que se configura pelo decurso do prazo sem a prática do ato processual cabível, opera de forma objetiva e independe de qualquer manifestação judicial constitutiva: consumado o prazo sem a interposição do agravo de instrumento contra a decisão de redirecionamento, a matéria tornou-se preclusa para as agravantes.

A arguição de nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, veiculada tardiamente por meio de exceção de pré-executividade e agora reproduzida nas razões recursais, não pode ser conhecida nesta sede. A exceção de pré-executividade não constitui sucedâneo recursal apto a reabrir a discussão sobre a regularidade de decisão interlocutória que transitou em julgado formal por ausência de impugnação tempestiva. Admitir o contrário seria subverter o sistema de preclusões que confere estabilidade e previsibilidade ao processo civil, permitindo que a parte que deixou de utilizar o recurso adequado no momento próprio ressuscite, a qualquer tempo e por via oblíqua, questão já definitivamente resolvida.

Não socorre às agravantes o argumento de que a nulidade seria absoluta e, portanto, insuscetível de preclusão. Com efeito, ainda que se admitisse, em tese, a natureza absoluta do vício alegado — o que se cogita apenas para argumentar —, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade processual, mesmo quando qualificada como absoluta, não pode ser reconhecida quando ausente o prejuízo concreto à parte que a invoca, por força do princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, as agravantes foram regularmente citadas, constituíram patrono, apresentaram defesa tecnicamente elaborada e exerceram amplamente o contraditório, não havendo qualquer demonstração de prejuízo efetivo decorrente do rito adotado para o redirecionamento.

Ademais, e a título de reforço argumentativo, a própria substância da tese não prosperaria. A questão acerca da necessidade ou da dispensa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária encontra-se pacificada na jurisprudência, inclusive nesta Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, baixada por liquidação voluntária, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção voluntária da empresa executada autoriza o redirecionamento da execução aos seus ex-sócios, por sucessão processual, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do CC. III. Razões de decidir 3 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão processual pelos sócios nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 4. A sucessão processual não exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica nem a instauração de incidente de desconsideração, pois não se trata de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, mas de transmissão de obrigações remanescentes. 5. A responsabilidade dos sócios limita-se ao patrimônio eventualmente recebido na partilha da liquidação, nos termos do art. 1.052 do CC, cuja aferição deverá ser realizada no curso da execução. 6. A exigência de comprovação prévia da distribuição de ativos aos sócios impõe ônus desproporcional ao exequente e compromete a efetividade da tutela executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento:
"1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução aos seus sócios, por sucessão processual, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 2. Não se exige, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem a demonstração de abuso ou confusão patrimonial, bastando a comprovação da extinção formal da sociedade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 779, II; CC, art . 1.052. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016460-62.2023 .8.11.0000, Rel. Des . Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJMT, AI nº 1003171-91 .2025.8.11.0000, Rel . Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23.06 .2025; TJMT, AI nº 1010730-36.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 15 .07.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343374420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

Assim,
acolho a preliminar de preclusão temporal

e, via de consequência, não conheço do recurso em relação à nulidade do redirecionamento por ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

·

Da Prescrição Intercorrente

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame da tese de prescrição intercorrente, que constitui, dentre as matérias remanescentes, a de maior potencial extintivo, pois, se acolhida, implicará a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos dos artigos 921, § 4º, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O exame dessa questão exige, metodologicamente, a fixação do termo inicial do prazo prescricional, a verificação da ocorrência de atos interruptivos eficazes e a análise do comportamento processual do credor ao longo do trâmite executivo.

As agravantes pretendem fixar como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 10/09/2012, data em que o Oficial de Justiça certificou a não localização de bens da devedora originária. A tese, contudo, esbarra em obstáculo jurídico intransponível: a regra de transição expressa no artigo 1.056 do atual Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.056.
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
.

O instituto da prescrição intercorrente, na forma disciplinada pelo CPC/2015, constitui inovação legislativa que não encontrava previsão expressa no diploma anterior para as execuções de títulos judiciais. A norma de transição do artigo 1.056 foi editada precisamente para evitar que execuções em curso fossem surpreendidas pela extinção retroativa, fixando como marco inicial, para todos os feitos em tramitação, a data de 18/03/2016, quando o novo Código entrou em vigor. Antedatar esse marco para setembro de 2012, como pretendem as agravantes, contraria frontalmente o texto legal. A pretensão, portanto, não encontra amparo jurídico.

Com efeito, sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a demonstração de inércia injustificada do credor após regular intimação para impulsionar o feito. Não havia, naquele sistema, a fluência automática do prazo prescricional simplesmente em razão da ausência de bens penhoráveis ou do insucesso das diligências executivas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, assentou que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente somente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo CPC/2015.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Ao que se observa, tal compreensão decorre diretamente do princípio tempus regit actum, positivado no art. 14 do Código de Processo Civil, segundo o qual a norma processual nova aplica-se imediatamente aos processos em curso,
sem, contudo, atingir atos processuais já praticados ou situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação revogada
.

Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível utilizar os parâmetros objetivos introduzidos pela Lei nº 14.195/2021 — especialmente a lógica segundo a qual o mero transcurso do tempo após diligências infrutíferas autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente — para valorar atos processuais praticados décadas antes, sob disciplina normativa diversa.

Ademais, compulsando os autos de origem, é possível observar dos autos digitalizados, a partir do Id. 64975749, que, com o retorno dos autos à Comarca de Origem, o exequente foi intimado a se manifestar, ocasião em que se requereu o cumprimento da sentença condenatória, em 22/10/2010, iniciando a fase executiva, inclusive com indicação de bem à penhora em 2012, cujo mandado somente foi expedido por ordem judicial em 10/06/2015 – ID. 64975748, sendo a demora evidentemente atribuída ao Poder Judiciário, haja vista os inúmeros despachos correicionais lançados no processo. Em 18/08/2015 o mandado foi devolvido e, e 09/12/2015, devidamente cumprido, dando inicio aos demais atos de avaliação.

Por meio da decisão de Id. 91327245, de 31/08/2022, é que o pedido do terceiro, tido como de boa fé, foi acolhido e a penhora desconstituída.

Em 26/08/2022 – Id. 96023715, o exequente, ora agravado, apresentou planilha atualizada do débito, em anexo (R$ 180.473,92) e requereu a realização da penhora “on line”, via SISBAJUD e RENAJUD, sobre saldos e aplicações financeira e/ou veículos pertencentes à parte executada JTF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, a fim de obter a satisfação da dívida. Em caso de resultado negativo, a negativação por meio do sistema SERASAJUD, deferido em 10/05/2024, pela decisão de Id. 128626308.

Ou seja,

o agravado apresentou pedido de penhora do imóvel da matrícula n. 4.485 em novembro de 2012, peticionou reiteradamente para o prosseguimento do feito entre 2014 e 2015, obteve a materialização da constrição em 04/12/2015, participou ativamente do incidente de embargos de terceiro instaurado pela JBS S/A — inclusive requerendo o reconhecimento de fraude à execução e a manutenção da penhora —, e apresentou novo impulso processual apenas vinte e seis dias após a desconstituição da penhora, em setembro de 2022. Quando intimado pelo Juízo a se manifestar especificamente sobre a prescrição, em outubro de 2023, respondeu prontamente, tendo o próprio órgão jurisdicional, ao examinar a resposta, dado continuidade à execução com novas determinações expropriatórias em maio de 2024.

Logo, esse encadeamento de atos, é incompatível com o estado de paralisação qualificada exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo porque eventual morosidade no trâmite processual entre 2012 e 2022 decorreu de fatores alheios à atuação do exequente — sucessão de magistrados, redistribuição da unidade jurisdicional, migração para o sistema PJe e processamento integral do incidente de embargos de terceiro instaurado por terceiro adquirente —,
circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

As agravantes sustentam, ainda, que a penhora sobre o imóvel da matrícula n. 4.485, mantida entre 2015 e 2022, seria juridicamente inexistente para fins de interrupção da prescrição, por ter sido posteriormente desconstituída
. O argumento não resiste à análise.

Como já dito, a penhora foi efetivamente realizada em 04/12/2015, regularmente averbada no registro imobiliário, gerou efeitos processuais concretos por sete anos — inclusive ensejando o processamento de incidente de embargos de terceiro — e somente foi desconstituída em 31/08/2022, após instrução e decisão judicial fundamentada que reconheceu a boa-fé do terceiro adquirente. Trata-se, inequivocamente, de ato executivo concreto, com produção plena de efeitos processuais durante todo o período de sua vigência.

A desconstituição posterior da penhora, motivada por circunstância superveniente e alheia à conduta do exequente — a alienação anterior do bem a terceiro de boa-fé —, não tem o condão de retroativamente apagar os efeitos processuais que o ato produziu enquanto vigente. Confundir a ineficácia executória da penhora — que diz respeito à impossibilidade de satisfação do crédito por aquele meio específico — com a inexistência jurídica do ato para fins de interrupção da prescrição constitui equívoco metodológico que o ordenamento não autoriza. O ato existiu, foi praticado, produziu efeitos e somente foi desconstituído por razão alheia à desídia do credor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos, com base no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

A sentença considerou inócuas as diligências da exequente e reconheceu a fluência do prazo da prescrição independentemente de decisão formal de suspensão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do feito impede a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a prática de atos processuais reiterados, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização da inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material.

No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contínua, embora sem êxito prático .

A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento do REsp 1.604.412/SC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor, após intimação específica para impulsionar o feito. 2 . Atos processuais concretos e reiterados, mesmo que infrutíferos, afastam a fluência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; CC, art. 206, § 5º, I .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024511-91.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 05.09.2025, DJE 05.09 .2025; TJMT, N.U 0023161-03.2014.8 .11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 28.08.2025, DJE 28.08 .2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00080878720108110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe, ainda, a observância do rito procedimental estabelecido no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, que exige a intimação prévia do exequente para que se manifeste sobre o suposto vício antes de qualquer declaração de extinção. Conforme se verifica dos autos de origem, quando o Juízo determinou tal manifestação, em outubro de 2023, o agravado respondeu prontamente, refutando a hipótese prescricional, e o Juízo, examinando a resposta, deu continuidade à execução com novas determinações expropriatórias. Não estão preenchidos, portanto, nem o requisito subjetivo — inércia do credor — nem o requisito procedimental exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

·

Da Ilegitimidade Passiva e dos Limites da Responsabilidade Patrimonial

A terceira e última tese recursal consiste na alegação de ilegitimidade passiva das agravantes, fundada nos limites da responsabilidade societária em sociedades limitadas e na suposta ausência de prova de partilha de acervo líquido positivo na liquidação.

Conforme se observa,
o Distrato Social da JTF Comércio e Representações Ltda., lavrado em 21/09/2021 e registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 22/09/2021, acostado no Id. 178805053 dos autos de origem
, contém, em sua Cláusula Segunda, declaração expressa de que "procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas". Ambas as agravantes assinaram o instrumento mediante certificação digital.

A propósito:

DISTRATO SOCIAL

(...)

Cláusula Primeira - A sociedade, que iniciou suas atividades em 01/01/2004, encerrou todas suas operações e atividades em 21/09/2021.

Cláusula Segunda - Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas
.

Cláusula Terceira - Os sócios dão entre si e à sociedade plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for, com fundamento no contrato social e suas alterações, declarando, ainda, extinta, para todos efeitos a sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Cláusula Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de IVANA CARNELOS BIRTCHE, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta.

E por estar(em) assim justo(s) e acertado(s), assina(m) o presente DISTRATO SOCIAL.

Trata-se de documento público registrado em órgão oficial, dotado de presunção de veracidade quanto às declarações nele constantes, nos termos dos artigos 405 e 408 do Código de Processo Civil combinados com o artigo 215 do Código Civil. Para infirmar o conteúdo de tal declaração, exige-se prova robusta e inequívoca em sentido contrário — ônus que as agravantes não se desincumbiram, nem na exceção de pré-executividade, nem nas razões recursais, limitando-se à afirmação genérica de que a cláusula seria "mera formalidade contábil", desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto.

A alegação de que a menção à devolução do capital no distrato seria desprovida de correspondência material não pode ser acolhida em via de cognição restrita, sem dilação probatória. A exceção de pré-executividade, como é cediço, somente é cabível para discutir questões de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução. A pretensão de desconstituir, por simples afirmação, a presunção de veracidade de documento público registrado, sem apresentar qualquer contraprova, extrapola os limites cognitivos do incidente e, por consequência, do presente recurso.

Acresce que a Cláusula Quarta do mesmo Distrato Social contém declaração da agravante Ivana Carnelos Birtche assumindo expressamente a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes. O presente cumprimento de sentença, com origem em sentença de 2009 e em fase executiva instaurada em 2010, configura precisamente passivo superveniente não quitado à época da liquidação, abrangido pela cláusula confessória. Essa declaração, igualmente constante de documento público registrado, reforça a legitimidade passiva da agravante Ivana e afasta qualquer dúvida sobre a transmissibilidade da obrigação.

Lado outro, as agravantes enfatizam a situação particular de Camila Carnelos Birtche, sócia minoritária detentora de apenas 0,05% do capital social e sem poderes de gestão, argumentando que sua responsabilização seria desproporcional e juridicamente infundada.

O argumento não prospera.

A participação minoritária de Camila Carnelos Birtche reflete-se, no máximo, na proporcionalidade do limite quantitativo de sua responsabilidade — não em sua exclusão do polo passivo. Nesse ponto,
a própria decisão agravada já contemplou esse temperamento ao limitar a responsabilidade de cada sócia "ao valor recebido na liquidação, conforme declarado no distrato social", o que, por si só, afasta qualquer alegação de desproporção.
Ademais, a própria agravante Camila assinou o Distrato Social, declarando, por força da Cláusula Segunda, ter recebido o valor correspondente às suas quotas como saldo de haveres — declaração que, como já exposto, goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por qualquer contraprova.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026